Tribunal: TJES
Processo: 5000076-62.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-62.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RITA MARIA DESTEFANI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu falha no dever de informação e transparência em contrato de crédito consignado firmado entre as partes. O Embargante alega omissão e contradição no julgamento, sustentando que a parte contratante utilizou o cartão de crédito para compras e saques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, especialmente quanto à análise do contrato firmado entre as partes e o reconhecimento da falha no dever de informação e transparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de maneira clara e suficiente todas as questões suscitadas, concluindo que o contrato em questão apresenta indícios de falha no dever de informação, com confusão terminológica que prejudica a compreensão do consumidor sobre o negócio jurídico celebrado.

Não há omissão ou contradição no julgado, uma vez que os argumentos apresentados pelo Embargante foram devidamente analisados e considerados, inclusive no tocante ao uso do cartão pela consumidora.

Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para reexame de matéria ou rediscussão do mérito da decisão já proferida.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que os embargos declaratórios não configuram via adequada para expressar inconformismo com o julgamento, conforme jurisprudência consolidada (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ e EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não sendo via adequada para reexame de matéria ou rediscussão do mérito.

A análise clara e fundamentada do conjunto probatório e dos argumentos das partes afasta a configuração de vícios no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 374 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5000076-62.2022.8.08.0003

EMBARGANTE
: BANCO BMG S/A

EMBARGAD
A
:
RITA MARIA DESTEFANI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Banco BMG S/A em razão do v. Acórdão (id
9777140
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação cível
, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
“Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).
2.
Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” –
é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

3.
Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes.
4.
Recurso conhecido e desprovido
.

Nas razões recursais (id 9957785) o Embargante pugna pela reforma do julgamento argumentando a existência de omissão e contradição, uma vez que a parte “
realizou a contratação de saque, além de ter utilizado o cartão para diversas compras em diversos estabelecimentos
”.

R
estou demonstrado que “no presente caso, analisando sumariamente o contrato firmado entre as partes, intitulado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato. Isso porque não há descrição expressa de tratar de contrato alusivo à “consignado”; constam, sim, expressões (cartão de crédito BMG card) inexistindo comprovação de pleno conhecimento do negócio jurídico contratado pela consumidora”.

Destarte, “
inexiste afronta aos arts. 374 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos. No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios”.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.